Tribunal: TJMT
Processo: 1003084-03.2024.8.11.0023
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003084-03.2024.8.11.0023
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS APÓS O FALECIMENTO DO CORRENTISTA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCIDÊNCIA DO CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ÓBITO À INSTITUIÇÃO. OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DO DISPOSITIVO HABITUAL DO CORRENTISTA. AUTENTICAÇÃO POR SENHA PESSOAL VINCULADA AO MOBILE TOKEN. PERFIL DE MOVIMENTAÇÃO COMPATÍVEL. FORTUITO EXTERNO. NEXO CAUSAL ROMPIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo espólio do correntista contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais ajuizada em face de cooperativa de crédito, na qual se postulava o ressarcimento de valores debitados da conta corrente do falecido, decorrentes de transações eletrônicas realizadas dois dias após o óbito.
2. Requerimento do recurso: reforma da sentença para julgar procedente o pedido de restituição, ao argumento de que a realização de múltiplas transações de elevado valor em curto intervalo de tempo configuraria operação atípica não detectada pelos mecanismos de monitoramento da instituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário diante de transações eletrônicas realizadas após o falecimento do correntista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às cooperativas de crédito quando atuam como fornecedoras de serviços financeiros.
5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira não conduz à responsabilização automática, competindo ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de causa apta a romper o nexo causal.
6. A ausência de comunicação do óbito do correntista antes da realização das operações impugnadas inviabilizou a adoção de medidas preventivas específicas pela cooperativa, pois não havia elemento objetivo que justificasse o bloqueio da conta em razão do falecimento do titular.
7. Não caracteriza falha na prestação do serviço a não adoção de mecanismos excepcionais de segurança quando as transações foram realizadas pelo dispositivo móvel habitualmente utilizado pelo correntista, com autenticação por senha pessoal vinculada ao mobile token e em movimentação compatível com o histórico da conta.
8. A operação realizada por terceiro que detém acesso físico ao dispositivo móvel do correntista e conhece suas credenciais de autenticação, sem comprometimento dos sistemas de segurança da instituição, configura fortuito externo apto a romper o nexo de causalidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, caput e § 3o, II, e § 4o; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 297, Súmula 479, AREsp 2.588.549/RS, Tema 1.059.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003084-03.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE SELBI HALEI MATIELLO registrado(a) civilmente como SELBI HALEI MATIELLO - CPF: 899.932.091-04 (APELANTE), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), RYCHARD HALLEI MATIELLO - CPF: 059.197.901-21 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), RYCHARD HALLEI MATIELLO - CPF: 059.197.901-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS APÓS O FALECIMENTO DO CORRENTISTA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCIDÊNCIA DO CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ÓBITO À INSTITUIÇÃO. OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DO DISPOSITIVO HABITUAL DO CORRENTISTA. AUTENTICAÇÃO POR SENHA PESSOAL VINCULADA AO
MOBILE TOKEN
. PERFIL DE MOVIMENTAÇÃO COMPATÍVEL. FORTUITO EXTERNO. NEXO CAUSAL ROMPIDO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo espólio do correntista contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais ajuizada em face de cooperativa de crédito, na qual se postulava o ressarcimento de valores debitados da conta corrente do falecido, decorrentes de transações eletrônicas realizadas dois dias após o óbito.

2
.
Requerimento do recurso:
reforma da sentença para julgar procedente o pedido de restituição, ao argumento de que a realização de múltiplas transações de elevado valor em curto intervalo de tempo configuraria operação atípica não detectada pelos mecanismos de monitoramento da instituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

A questão em discussão consiste em
verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário diante de transações eletrônicas realizadas após o falecimento do correntista
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às cooperativas de crédito quando atuam como fornecedoras de serviços financeiros
.

5
.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira não conduz à responsabilização automática, competindo ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de causa apta a romper o nexo causal.

6.

A ausência de comunicação do óbito do correntista antes da realização das operações impugnadas inviabilizou a adoção de medidas preventivas específicas pela cooperativa, pois não havia elemento objetivo que justificasse o bloqueio da conta em razão do falecimento do titular.

7. Não caracteriza falha na prestação do serviço
a não adoção de mecanismos excepcionais de segurança
quando as transações foram realizadas pelo dispositivo móvel habitualmente utilizado pelo correntista, com autenticação por senha pessoal vinculada ao
mobile token
e em movimentação compatível com o histórico da conta.

8
.
A
operação realizada por terceiro que detém acesso físico ao dispositivo móvel do correntista e conhece suas
credenciais de autenticação, sem comprometimento dos sistemas de segurança da instituição, configura fortuito externo apto a romper o nexo de causalidade.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso
desprovido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 14,
caput
e § 3o, II, e § 4o; CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, Súmula 297, Súmula 479,
AREsp
2.588.549/RS, Tema 1.059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor
ESPÓLIO DE SELBI HALEI MATIELLO
, representado pelo inventariante
RYCHARD HALLEI MATIELLO
, contra sentença de improcedência do Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1003084-03.2024.8.11.0023, ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
.

Na
origem
, o espólio autor expôs que o falecido Selbi Halei Matiello era titular de conta corrente junto à cooperativa requerida e veio a óbito em 08/janeiro/2022, vítima de acidente aeronáutico.

Narrou que o inventariante, ao obter extrato bancário em maio/2022, constatou a realização de transferências e compras em 10/janeiro/2022, dois dias após o falecimento, no montante de R$ 164.950,10 (cento e sessenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e dez centavos), os quais abrangiam pagamentos via PIX, compras em estabelecimentos comerciais e transferências entre contas.

Invocou a responsabilidade objetiva da instituição financeira e postulou a condenação da requerida ao ressarcimento do valor indevidamente debitado, além da concessão da gratuidade da justiça (id. 351158474).

A gratuidade da justiça foi deferida (id. 351158492).

Na
contestação
, a cooperativa requerida arguiu, preliminarmente, a necessidade de regularização da representação processual, e impugnou o pedido de justiça gratuita.

No mérito, sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a relação entre associado e cooperativa de crédito possui natureza associativa.

Defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que todas as operações foram realizadas a partir do mesmo dispositivo móvel (identificador MID) utilizado pelo falecido antes do óbito, validadas por autenticação eletrônica vinculada à senha pessoal do correntista.

Alegou a ausência de comunicação formal do óbito à cooperativa e sustentou a configuração de culpa exclusiva de terceiro (id. 351158498).

Na decisão de saneamento, o Juízo de origem rejeitou as preliminares e a impugnação à gratuidade da justiça (id. 351159381).

Na
sentença
, o Juízo
a quo
fundamentou que a requerida demonstrou a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva de terceiro, com base no relatório de segurança que comprovou a realização das transações a partir do mesmo dispositivo móvel utilizado pelo correntista em vida, sem invasão sistêmica ou anomalia detectável.

Qualificou a hipótese como fortuito externo e assentou que a ausência de comunicação formal do óbito impede a responsabilização da instituição.

Julgou improcedente a ação e condenou a parte autora em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça (id. 351159384).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço, ao argumento de que a autorização de múltiplas transações de elevado valor, realizadas em sequência e em curto intervalo de tempo na mesma data, sem bloqueio preventivo ou alerta de segurança, evidencia defeito no serviço e constitui operação atípica que deveria ter acionado os mecanismos de monitoramento da instituição.

Argumenta que a sentença reconheceu equivocadamente a culpa exclusiva de terceiro e o fortuito externo, porquanto fraudes no ambiente bancário constituem fortuito interno.

Sustenta a ineficácia probatória do relatório de segurança, por constituir prova unilateral produzida pela própria parte, insuficiente para comprovar a regularidade das operações, e pontua a irrelevância da ausência de comunicação formal do óbito, pois a responsabilidade decorre da omissão na adoção de mecanismos eficazes de segurança diante de movimentações atípicas.

Requer a reforma da sentença, com a procedência do pedido inicial de restituição (id. 351159385).

Nas
contrarrazões
, a apelada pugna pela manutenção da sentença (id. 351159389).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

A controvérsia recursal consiste em definir se a cooperativa de crédito deve responder por transações bancárias realizadas dois dias após o falecimento do correntista, em especial diante da alegação de que as movimentações teriam sido atípicas e deveriam ter sido bloqueadas pelos mecanismos de segurança da instituição financeira.

O recurso não comporta provimento.

O Código de Defesa do Consumidor define consumidor como aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço na condição de destinatário final, com o propósito de instituir sistema de proteção jurídica voltado ao sujeito que ocupa posição de fragilidade na relação jurídica, considerada sob os aspectos econômico, técnico e informacional.

No âmbito das instituições financeiras, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor lhes é aplicável, compreensão extensível às cooperativas de crédito quando desempenham atividades típicas de instituições financeiras
e fornecem
serviços bancários a seus associados:

“
(...)
Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito equiparadas às instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 297/STJ
. (...)
”
(STJ,
AREsp
2.588.549/RS, relator Min
.

Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
0
2/
0
3/2026
).

Reconhe
ce-se
, portanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em discussão, com a consequente responsabilidade objetiva da cooperativa apelada, nos termos do art. 14 do referido diploma.

Todavia, a incidência d
o microssistema
consumerista não afasta o dever da parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, especialmente a existência de defeito na prestação do serviço e o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano suportado.
Ao fornecedor, por sua vez, compete comprovar fato extintivo do direito do autor.

Nessa perspectiva, o art. 14, § 3
o
, do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços somente não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de
terceiro
,
hipóteses aptas a romper o nexo causal.

No caso em exame, a apelada logrou êxito em demonstrar a incidência de causa excludente de responsabilidade.

O primeiro dado relevante é que não há comprovação de que a cooperativa apelada tenha sido previamente comunicada acerca do falecimento do correntista antes da realização das operações impugnadas.

O óbito ocorreu em 08/janeiro/2022, e as operações impugnadas foram efetuadas em 10/janeiro/2022, sem que haja nos autos qualquer registro de que a instituição financeira tenha sido previamente informada do evento.

Esse ponto é relevante porque, sem a comunicação formal do óbito, a cooperativa não tinha elemento objetivo que justificasse o bloqueio preventivo da conta ou a adoção de medidas excepcionais de segurança em razão do falecimento do titular.

Assim, a análise deve se concentrar em saber se, independentemente do óbito não comunicado, as operações realizadas em 10/janeiro/2022 apresentavam sinais externos de fraude ou anormalidade suficientes para exigir a atuação automática da instituição financeira.

A resposta é negativa.

A cooperativa apelada apresentou relatório de segurança elaborado pela Superintendência de Tratamento e Prevenção a Fraudes do Sicredi, no qual consta que as transações contestadas foram realizadas por meio do mesmo dispositivo móvel, identificado pelo MID 1F9038EA0249B619, utilizado pelo falecido antes do óbito, com confirmação por senha pessoal vinculada ao
mobile token
do aparelho.

O relatório também registrou que o aparelho era de acesso habitual do associado, com histórico de transações anteriores em novembro e dezembro/2021 e início de janeiro/2022, todas efetuadas a partir do mesmo identificador.

Portanto, sob o ponto de vista do sistema de segurança da instituição, as transações não partiram de aparelho desconhecido, não decorreram de novo cadastro, não indicaram troca de dispositivo e não apresentaram sinal de invasão sistêmica,
malware
, acesso remoto ou comprometimento técnico do
mobile token
.

O apelante argumenta que o relatório de segurança constitui prova unilateral, insuficiente para comprovar a regularidade das operações. A objeção, contudo, não prospera.

Embora produzido pela própria instituição financeira, o relatório contém dados técnicos objetivos sobre a origem, o dispositivo e a forma de autenticação das transações. Além disso, o apelante não apresentou qualquer elemento capaz de infirmá-lo ou de demonstrar a ocorrência de invasão sistêmica, clonagem de dispositivo, interceptação de credenciais ou outra forma de comprometimento técnico do
mobile token
.

O relatório de segurança permanece, assim, como o único documento técnico juntado aos autos com informações sobre a origem e a autenticação das transações, sem que tenha sido produzida prova idônea em sentido contrário.

Soma-se a isso o fato de que
não se verifica, a partir dos elementos constantes dos autos, que as operações fossem incompatíveis com o perfil de movimentação do correntista.

O
extrato bancário acostado aos autos revela que a conta corrente de
Selbi

Halei

Matiello
possuía histórico de movimentação expressiva e diversificada ao longo do período compreendido entre junho/2021 e janeiro/2022.

Constam operações de PIX em valores elevados, transferências entre contas, pagamentos diversos, compras nacionais, liquidações de boleto, liberações de crédito e aplicações em poupança, em padrão compatível com a
atividade financeir
a regular do correntista.

O extrato evidencia, por exemplo, transferências e pagamentos por PIX de R$ 50.000,00, R$ 40.000,00 e R$ 20.000,00 em datas diversas, com frequência recorrente.

Desse modo, as transações contestadas em 10/janeiro/2022, compostas por transferências entre contas Sicredi e resgate de investimentos, não se revelam destoantes do perfil de movimentação habitual da conta.

Esse dado se conecta diretamente à ausência de comunicação do óbito. Como a cooperativa não havia sido informada do falecimento do titular, e como as operações foram realizadas pelo mesmo dispositivo usual, mediante senha pessoal vinculada ao
mobile token
, em padrão compatível com o histórico de movimentação da conta, não havia elemento concreto que tornasse exigível o bloqueio automático das transações.

Em outras palavras, a ausência de comunicação do óbito inviabilizou a adoção de medidas preventivas específicas, e as circunstâncias técnicas das operações não revelaram anomalia suficiente para demonstrar falha dos mecanismos ordinários de segurança da instituição.

Assim,
concl
ui-se

que o evento danoso decorreu de fortuito externo
à instituição financeira
, consubstanciado na atuação de terceiro que detinha acesso ao aparelho celular e às credenciais do falecido, circunstância alheia à atividade bancária e suficiente para romper o nexo de causalidade, nos termos do art. 14, § 3°, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE SELBI HALEI MATIELLO
, representado pelo inventariante
RYCHARD HALLEI MATIELLO
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo
Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026